Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704872-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO A agravante, intimada, afirmou que houve a perda superveniente do interesse no presente recurso (id. 71182100). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora